Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731918-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDSON ALEIXO DA SILVA EMBARGADO: HOUSE COMERCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, JAILSON APOSTOLO EVANGELISTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de abril de 2022 13:12:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador